Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802177-29.2022.8.14.0401

APELANTE: GERSON MATIAS ALVES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §2º, VII, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 CPP). REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO IRREGULAR CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26480969, datada de 06/03/2025) que condenou o
apelante GERSON MATIAS ALVES JUNIOR
pela prática do crime de Roubo (Art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro - CPB), à
pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 39 (trinta e nove) dias-multa
. O
regime inicial
fixado foi o
SEMIABERTO
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente:

A nulidade do reconhecimento, alegando inobservância do disposto no Art. 226 do CPP
.

·

Mérito:

A absolvição do recorrente por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, do CPP).

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não merece acolhimento, pois, embora o reconhecimento extrajudicial não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a irregularidade não invalida o processo quando o decreto condenatório se apoia em outras provas independentes e colhidas sob contraditório, como ocorreu no presente caso. A autoria não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim na palavra firme da vítima em juízo, no depoimento do policial que perseguiu e prendeu o apelante na posse do celular subtraído e na confissão extrajudicial do réu, todos elementos harmônicos e suficientes para confirmar a autoria, inexistindo prejuízo concreto à defesa. Assim, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, rejeita-se a preliminar.

04.

A tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo, pois o conjunto probatório é sólido, coerente e apto a comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo. A vítima descreveu a abordagem e a ameaça de forma firme e consistente; o policial responsável pela perseguição confirmou a dinâmica da fuga e localizou o réu de posse da res furtiva; a confissão extrajudicial converge com esses elementos; e a materialidade está devidamente demonstrada pelos autos formais. Como reconhece o STJ, a palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, o que ocorre integralmente no caso. Diante da inexistência de dúvida razoável, afasta-se o in dubio pro reo e mantém-se a condenação nos termos da sentença.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.

A preliminar de nulidade do reconhecimento é rejeitada, pois, embora irregular, não foi o único fundamento da condenação, que se apoia em prova autônoma produzida sob contraditório — palavra firme da vítima, depoimento do policial, apreensão da res furtiva e confissão extrajudicial. No mérito, afasta-se a alegação de insuficiência probatória, porque o conjunto de provas é coeso e suficiente para demonstrar a grave ameaça e a autoria, sendo a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, especialmente relevante em crimes patrimoniais. Inexistindo dúvida razoável, mantém-se a condenação nos termos da sentença.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157,
caput
,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802177-29.2022.8.14.0401.

APELANTE:

GERSON MATIAS ALVES JUNIOR
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GERSON MATIAS ALVES JUNIOR
, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença (ID: 26480969, de 06/03/2025) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O apelante foi condenado pela prática do crime de Roubo Simples (
Art. 157, caput
, do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

A denúncia (ID: 26480877) narrou que, em 08/02/2022, por volta das 17h, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça (afirmando estar armado), o aparelho celular da vítima Anderson Leonardo Silva de Carvalho. A autoria e materialidade foram tidas por comprovadas em primeiro grau, baseando-se no depoimento da vítima, no depoimento do policial que realizou a detenção e recuperou a
res furtiva
, e na confissão extrajudicial do réu.

Inconformada, a Defesa apresentou suas Razões de Apelação (ID: 26480971), pleiteando, em síntese:

·

Preliminarmente:

A nulidade do reconhecimento, alegando inobservância do disposto no Art. 226 do CPP
.

·

Mérito:

A absolvição do recorrente por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, do CPP). A defesa sustenta que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou Contrarrazões (ID: 26480979, de 29/04/2025), pugnando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sob o argumento de que a prova dos autos é robusta.

Em segundo grau, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (em 03/06/2025) pelo conhecimento e
não provimento do apelo
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão presencial (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO

(Art. 226 do CPP).

A Defesa sustenta a nulidade do processo ao argumento de que o reconhecimento do Apelante não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia,
a preliminar não merece acolhimento
.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), atribuiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anterior de que as formalidades nele previstas constituíam meras recomendações.

Desde então,
consolidou-se que o reconhecimento de pessoas
,
presencial ou fotográfico
,
na fase investigatória
,
somente se presta a identificar o acusado e fixar a autoria delitiva se observado o procedimento legal e
,
ainda
,
quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Como salientado pela Procuradoria de Justiça (ID: 27328966), o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico ou presencial
não gera nulidade automática
, desde que o decreto condenatório esteja amparado em
outros elementos probatórios independentes, idôneos e produzidos sob contraditório
, aptos a confirmar a autoria delitiva.

As Turmas Criminais do STJ têm reiterado que o reconhecimento irregular somente compromete a condenação quando constitui
o
único elemento de prova
,
o que não se verifica no presente caso
. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania vem reafirmando duas teses centrais, Vejamos:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

No presente processo, a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial questionado. Ao contrário, existem
provas autônomas e consistentes
produzidas em juízo:

a)

Palavra da vítima em juízo
– Anderson Leonardo Silva de Carvalho narrou os fatos de forma firme, precisa e coerente, descrevendo a abordagem e a grave ameaça sofrida;
b)
Depoimento do policial Manoel Sanches
, que confirmou a perseguição, a abordagem e a prisão do Apelante, este encontrado na posse do aparelho celular Motorola Moto E7;
c)
Confissão extrajudicial
, na qual o réu admitiu a prática delitiva e descreveu a ameaça verbal utilizada, elemento destacado pelo Ministério Público.

Essas provas, colhidas sob contraditório, são suficientes para confirmar a autoria e afastar a alegação de nulidade.

Dessa forma,
a mera desconformidade formal na realização do reconhecimento não compromete a validade da condenação
, o que não se mostra no caso em análise,
inexistindo prejuízo concreto ao direito de defesa
. À luz da jurisprudência pacífica do STJ, rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO
:

02.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa postula a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando suposta fragilidade probatória e alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, invocando doutrina sobre a necessidade de cautela na valoração desse tipo de depoimento. Todavia,
a alegação não se sustenta
.

A análise detida do conjunto fático-probatório revela que
a
prova produzida é firme
,
coerente
e
plenamente apta a embasar o decreto condenatório
, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

2.1.

PALVRAS DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS
.

A jurisprudência pátria, amplamente citada nas contrarrazões ministeriais (ID: 26480979), reconhece que, nos crimes cometidos sem testemunhas diretas e na clandestinidade, como ocorre com o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando prestada de forma
coerente
,
segura e em consonância com os demais elementos dos autos
.

No caso, a vítima
Anderson Leonardo Silva de Carvalho
(ID: 26480891) prestou depoimento judicial claro e preciso, descrevendo a abordagem e a grave ameaça sofrida, além de identificar o apelante como autor dos fatos. Sua narrativa é linear, firme e livre de contradições internas ou externas, razão pela qual merece credibilidade.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

2.2.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
.

O depoimento do policial
Manoel Raimundo Vasconcelos Sanches
, (ID: 26480892) responsável pela perseguição e detenção do apelante, corroborou integralmente o relato da vítima.
Trata-se de testemunho qualificado
, prestado em juízo, que confirmou:

·

A comunicação imediata do crime;

·

A perseguição ao coletivo em que o réu se encontrava;

·

A prisão em flagrante com o apelante
na posse do celular subtraído
.

É pacífico o entendimento de que o testemunho de agentes públicos, quando harmônico com os demais elementos probatórios, é prova idônea e suficiente para sustentar a condenação.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Importante registrar que a própria Defesa desistiu da oitiva da testemunha João Roberto Pereira da Silva (PC) na audiência de 27/11/2024, não havendo qualquer elemento que fragilizasse o conjunto probatório já produzido.

2.3.

POSSE DA RES FURTIVA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
.

A apreensão do
aparelho celular Motorola Moto E7 em poder do apelante logo após o crime
constitui forte indicativo de autoria. Soma-se a isso a
confissão extrajudicial

(ID: 26480850 - Pág. 16) na qual o réu descreveu os fatos e admitiu ter utilizado ameaças verbais para subtrair o bem.

Embora
a confissão
deva ser analisada com cautela, ela não está isolada:
encontra plena convergência com as demais provas
, formando um conjunto robusto e harmônico capaz de afastar qualquer dúvida séria sobre a autoria.

2.4.

MATERIALIDADE DELITIVA
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem os autos (boletim de ocorrência (ID: 26480850 - Pág.01/20), termo de apresentação e apreensão (ID: 26480850 - Pág. 06), auto de entrega (ID: 26480850 - Pág. 07). A autoria, por sua vez, emerge de forma clara, consistente e independente, sendo sustentada por:

·

Depoimento seguro da vítima;

·

Depoimento qualificado do policial;

·

Posse imediata da res furtiva;

·

Confissão extrajudicial.

Diante desse conjunto sólido, não há qualquer margem para aplicação do
in dubio pro reo
, princípio que só incide diante de incerteza real e substancial, inexistente no caso concreto.

Restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria,
afasta-se a tese de insuficiência probatória
, devendo ser mantido o decreto condenatório, tal como proferido na sentença (ID 26480969).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27328966), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 26480969), que condenou GERSON MATIAS ALVES JUNIOR, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2025